Tribunal: STF
Processo: ARE 1593674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.
PRELIMINAR. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS DECORRENTES DE ATOS CULPOSOS DE TERCEIROS QUE CONDUZEM O VEÍCULO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
"Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).
MÉRITO. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. 1. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMAM QUE A CULPA PELO ACIDENTE FOI EXCLUSIVA DO RÉU. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. AUTOMÓVEL DO APELANTE QUE INVADIU A PREFERENCIAL E COLIDIU COM A MOTOCICLETA DO APELADO. DEVER DE CAUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 2. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA EM RAZÃO DE CONDUZIR MOTOCICLETA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada, por meio do boletim de acidente de trânsito e da prova testemunhal a culpa integral do Réu pelo acidente, não há que se falar em reforma da sentença.
2. "Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o pode, por si só, de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente" (STJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira).
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. AUTOR QUE, DIANTE DOS DANOS CAUSADOS PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO, TEVE DE AMPUTAR UMA DAS PERNAS. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL E INCAPACIDADE PARA QUALQUER TIPO DE TRABALHO DE FORMA DEFINITIVA ATESTADOS POR LAUDO PERICIAL. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu (CC, art. 950).
INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. ABALO ANÍMICO E DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE, BEM COMO COM A GRAVIDADE DO DANO, A INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA, A CULPABILIDADE DO AGENTE E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES. DECISÃO INALTERADA. 
"cabe ao julgador sopesar as possibilidades financeiras da parte ofensora, pois a reprimenda deve ser proporcional ao patrimônio material; as possibilidades da parte ofendida, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, não tolerado pelo Direito; assim como a intensidade do evento danoso, sua extensão e repercussão, tudo para que a prestação jurisdicional alcance o caráter compensatório pelo abalo de crédito e à imagem causado pelo ato ilícito praticado e o caráter pedagógico e inibitório visado pelas indenizações, coibindo a continuidade ou repetição da prática pela demandada" (TJSC, Rubens Schulz).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, inciso LIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, inciso III; e 5º, inciso LIV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente